Tribunal: TJES
Processo: 5019584-30.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019584-30.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO LUCAS ROSA FILHO
RECORRIDO: REDE CONFIANCA TELECOM LTDA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5019584-30.2023.8.08.0012

RECORRENTE:
ANTONIO LUCAS ROSA FILHO
.

RECORRIDO:

REDE CONFIANCA TELECOM LTDA, TELEFONICA BRASIL S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação ordinária, na qual a parte autora, em síntese, alega que realizou a compra totalizando o montante de R$1249,00, e que no dia 05/10/2023, o aparelho sofreu uma queda, tendo sua tela totalmente danificada. Aduz que no ato da queda notou que o aparelho estava sem a película de proteção, a qual nunca foi colocada. Sustenta que procurou as recorridas a fim de solucionar o problema extrajudicialmente, tendo sido informada pela Primeira Recorrida que o funcionário que vendeu o produto não labora mais na empresa e que o gerente estava de férias, não sendo possível atendê-lo. Já a segunda recorrida, eximiu-se de responsabilidade, negando auxílio.

2.
A sentença julgou improcedente o pedido inicial.

3.
Recurso interposto pela parte autora, alegando ter sido vítima de furto, tendo seu celular roubado, pouco tempo após o ajuizamento da presente ação, tornando-se impossível juntar comprovação do dano causado pela falta de película ao aparelho, visto que não mais o possui. Aduz que o Código de Defesa do Consumidor estabelece o prazo de 30 dias para o fornecedor reparar o vício do produto e, caso não haja reparos nesse período, é direito do consumidor requerer a devolução do valor pago.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, na medida em que
conforme a regra de distribuição do ônus da prova, estampada no art. 373 do CPC, à parte autora incumbe a prova constitutiva do seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Todavia, a parte autora não apresentou provas suficientes dos fatos constitutivos de seu direito. Assim sendo, não demonstrada a falha na prestação de serviço, não há que se falar em dever de indenizar.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6. Condeno a parte recorrente
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados
em R$300,00 (trezentos reais),

na forma do art. 85, §8º, do CPC, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)